Tribunal: TJDFT
Processo: 0743631-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0743631-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRAN MENDONCA JUNIOR IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS em favor de IRAN MENDONÇA JÚNIOR, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. Relata haver sido o paciente preso em flagrante em 08/07/2025 nos autos n. 0709013-27.2025.8.07.0004, em trâmite perante o Juízo do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama. Defende a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, por se encontrar preso há aproximadamente 85 dias, sem a presença dos requisitos autorizadores. Aponta a fundamentação genérica da decisão que manteve a prisão preventiva, pois reproduziu os argumentos de ato anterior. Sustenta a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação medida, entendo suficientes as cautelares diversas, com destaque para o monitoramento eletrônico. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. No caso, a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Consta dos autos originários o registro da ocorrência policial n. 3071/2025-0 (ID 241826760, origem) pela vítima ADAILTON BARBOSA DINIZ, segundo o qual, em 16/06/2025, “alguém desconhecido jogou uma garrafa incendiária com gasolina (coquetel molotov) dentro da área de sua residência, causando incêndio no veículo GM CORSA”. Na oportunidade, disse desconfiar que o autor do crime fosse seu ex-empregador, IRAN MENDONÇA JÚNIOR, ora paciente, pois teria sido acionado na Justiça por direitos trabalhistas. Retira-se do Relatório Policial n. 499/2025 (ID 241827176, origem) que a vítima exerceu atividade laborativa por 6 anos no estabelecimento comercial “Lava Jato MGS”, de propriedade de Laurita Garcia Mendonça, mãe do paciente. Após o término do vínculo empregatício, em setembro de 2024, a vítima ajuizou ação trabalhista contra a ex-empregadora e, a partir de então, passou a sofrer ameaças e tentativas de homicídio atribuídas a IRAN MENDONÇA JÚNIOR. Após representação da autoridade policial, foi expedido o mandado de prisão em face do paciente, cumprido em 08/07/2025. Confira-se os termos da decisão que decretou a prisão do paciente, fundada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (autos n. 0709012-42.2025.8.07.0004): “No caso em exame, há prova da materialidade dos fatos e indícios de autoria dos crimes objeto da investigação. Com efeito, há ocorrências policiais relativas aos fatos, relatórios da autoridade policial, depoimentos prestados por testemunhas que vinculam o suposto ofensor aos fatos, além de registros em vídeo, inclusive registros de OCR do DER/DF, que atestam a presença do veículo da mãe do investigado (placa JEJ4999) nas proximidades do local dos supostos crimes em horários condizentes com a ocorrência. Em sua representação, a autoridade policial narra tentativas de homicídio. Todavia, ainda que não verificado o dolo homicida posteriormente, mesmo se considerando apenas o crime de incêndio previsto no art. 250, caput, do CP com a causa de aumento de pena em um terço prevista em seu § 1o, II, a, verificaria-se tratar de crime doloso apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), apto a preencher as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Além disso, a escalada de violência, com diversas reiterações em um curto período de tempo, demanda a intervenção estatal para que se garanta a ordem pública, evitando-se a reiteração de infrações penais. Encontra-se também caracterizado o binômio necessidade-adequação da prisão cautelar como medida necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. O Órgão Ministerial, em sua intervenção de Id 241828269, defendeu a prisão cautelar do representado ao argumento de que: “[...]A prisão imediata de IRAN, inclusive em sede de plantão judicial, é absolutamente indispensável por garantir a ordem pública, visto que a escalada de violência (quatro ataques em 20 dias) e o modus operandi perigoso evidenciam que o investigado não cessará a conduta criminosa se mantido em liberdade, ameaçando não apenas ADAILTON, mas toda a comunidade do Condomínio Mansões Paraíso. É necessário assegurar a instrução criminal, uma vez que IRAN, se solto, poderá destruir provas (como artefatos incendiários ou o veículo utilizado) ou intimidar testemunhas, conforme já demonstrou em sua conduta agressiva. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifesta-se favoravelmente ao pedido de decretação da prisão preventiva de IRAN MENDONÇA JÚNIOR em sede de plantão judicial”. Com efeito, a gravidade em concreto dos fatos praticados, demonstrado pelo modus operandi na prática delitiva, indica que o representado expõe a ordem pública em risco, uma vez que os atos consistiram no arremesso de garrafas com material inflamável, causando danos ao patrimônio e expondo a vida da vítima e de terceiros a perigo, haja vista a proximidade de outras residências e o risco de explosão.” Por conseguinte, foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente os delitos do art. 121, § 2o, incisos I, III (emprego de fogo e perigo comum) e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por 4 vezes). A inicial foi recebida em 18/07/2025. Citado, o acusado apresentou resposta à acusação, por meio da qual pleiteou a revogação da cautelar. O pedido foi negado pelo douto magistrado a quo (ID 250799460, origem), sob o argumento de que “os fundamentos concretos para a manutenção da segregação cautelar, de igual forma, permanecem até o presente momento”. Destacou o julgador que “a materialidade dos fatos está comprovada e os indícios de autoria se mantém presentes nos autos. Não houve na instrução já iniciada nenhum elemento que pudesse afastar quaisquer dos pressupostos, inclusive o terceiro pressuposto que é o perigo que a liberdade do réu possa representar nesse momento”. Outrossim, destacou a gravidade concreta dos fatos e a alta periculosidade do agente, além da possível torpeza da conduta motivada por ação judicial em desfavor da mãe do réu. Ademais, foi indeferido o pedido de substituição por medidas cautelares diversas, “ante o enorme temor provocado pela ação do réu não só à família do ofendido, mas também à comunidade próxima, e ante a possibilidade de que, solto, volte a ameaçar a vítima e/ou a repetir atos da mesma natureza”. Em análise perfunctória, não obstante as alegações do impetrante, o quadro fático delineia a periculosidade do paciente a justificar a prisão preventiva. O Relatório Policial cita 6 fatos relevantes, ocorridos em (1) 16/03/2025, quando o veículo do filho da vítima foi incendiado nas intermediações do Setor de Indústria; (2) 29/04/2025, quando passou a receber ameaças diretas, inclusive com uso de arma de fogo; (3) 16/06/2025, fato referente à ocorrência n. 3071/2025, já mencionada; (4) 24/06/2025, semelhante ao anterior, em que um indivíduo em motocicleta arremessou coquetel molotov contra a residência (ocorrência n. 3210/2025); (5) 02/07/2025, quando outro artefato incendiário atingiu o telhado, porta e sistema de câmeras da residência (ocorrência n. 3354/2025); e (6) 30/06/2025, em que um indivíduo se aproximou de sua janela manuseando um artefato incendiário. Nesta última ocorrência, o autor interrompeu a ação ao ser surpreendido pela vítima e empreendeu fuga inicialmente a pé, tendo depois adentrado um veículo Fiat Pálio. Após diligências, verificou-se que o veículo em questão (placa JEJ4999) é de propriedade da mãe do paciente, a ex-empregadora da vítima. Reforçam os indícios de autoria delitiva as imagens do sistema de OCR da rede DER/DF, o qual registrou passagem do automóvel nas imediações da saída do Gama, apenas 11 minutos após o horário do ataque relatado pelo ofendido. Além disso, há testemunhas capazes de reconhecer o paciente como autor dos fatos, inclusive por meio de reconhecimento fotográfico, e mídias que corroboram os relatos da vítima. Logo, a princípio, justifica-se a cautela com a ordem pública, estando a decisão questionada suficientemente fundamentada, sobretudo diante da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado, na modalidade tentada) e o perigo causado não só à vítima, mas aos demais residentes da região. Em arremate, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator